Tribunal: TJMT
Processo: 0058933-69.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058933-69.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), ROSEANE JULIANO GONCALVES - CPF: 604.569.301-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

Diante do ajuizamento da ação e a consolidação do débito, cessa a cobrança dos encargos contratuais. A partir do ajuizamento da ação cabe apenas a incidência sobre o valor devido de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês. É cabível a aplicação de correção monetária a fim de recompor o poder da moeda. Hipótese diversa representaria enriquecimento sem causa à parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0058933-69.2014.8.11.0041

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: ROSEANE JULIANO GONCALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO de sentença que julgou procedente a ação monitória movida em desfavor de ROSEANE JULIANO GONCALVES para converter o mandado inicial em mandado de Execução para condenar a devedora ao pagamento da quantia de R$62.128,37, devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT.

Em síntese, diz que a correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação pelo IGPM e não da citação válida, como consignou a sentença. Pede, ainda, a incidência dos juros moratórios a partir do ajuizamento da ação, por se tratar de mora
ex re
(artigo 397 do CC).

A par disso, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões (Id 122385002) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0058933-69.2014.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO de sentença que julgou procedente a ação monitória movida em desfavor de ROSEANE JULIANO GONCALVES para converter o mandado inicial em mandado de Execução para condenar a devedora ao pagamento da quantia de R$62.128,37, devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT.

Por não se tratar de execução, é aplicável o art. 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81, que estabelece que a correção monetária, nos demais casos, como de
ação monitória
,
terá como termo inicial o ajuizamento da ação
. Isso porque as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento, quando a relação contratual foi formalmente rompida. Após, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, qual seja correção monetária pelo IGP-M, desde o ajuizamento.

A respeito, transcreve o dispositivo:

“Art 1o -
A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial
, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1o - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.

§ 2o -
Nos demais casos,
o cálculo far-se-á a
partir do ajuizamento da ação
”.
(g.n)

Nesse sentido, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Processo Civil. Comercial. Ação monitória para cobrança de cheques prescritos.
Termos inicial da correção monetária. Data: ajuizamento da ação
. Peculiaridades do caso concreto. (...)". (STJ - 1a Turma, REsp 237626 - GO, rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 6.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 15.4.02, p. 170.)

E mais:

"Sobre dívida decorrente de decisão judicial, em cobrança, por meio de processo de conhecimento, de dívida representada por notas promissórias
que perderam sua força cambial
,
incide correção monetária, mas a partir do ajuizamento da ação, nos termos do §2o do art. 1o da Lei 6.899/81
" (STJ-RT 668/172).
(g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA
. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APÓS, ENCARGOS LEGAIS. As disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento, quando a relação contratual foi formalmente rompida.
Após, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, qual seja correção monetária pelo IGP-M, desde o ajuizamento
, e juros de mora de 1% ao mês, da citação. APELO DESPROVIDO”.
(Apelação Cível No 70077211969, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 26/09/2018) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS INCIDENTES APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. As disposições que preveem os encargos moratórios prevalecem na forma pactuada tão somente até a data da denúncia do contrato ou
do ajuizamento da ação de cobrança, a partir do qual incidem
os juros de 1% ao mês,
correção monetária
pelo IGP-M e multa contratual de 2%. Sentença modificada em parte. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”.
(Apelação Cível No 70078435872, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 23/08/2018) (g.n)

Destarte, diante do ajuizamento da ação e a consolidação do débito, cessa a cobrança dos encargos contratuais, cabendo,
a partir do ajuizamento da ação
,
apenas a
incidência sobre o valor devido de correção monetária pelo IGP-M
e
juros de mora de 1% ao mês
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para que a incidência dos juros de mora de 1% a.m. e a correção monetária ocorra a partir do ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022